Tribunal: STF
Processo: HC 242364
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR NA ORIGEM NO SENTIDO DE QUE O AGRAVANTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.